Tribunal: TJMT
Processo: 1005862-83.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1005862-83.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 6.a Vara Cível de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n.o 1008303-11.2022.8.11.0041, deferiu a tutela de urgência vindicada por A.C.F.P., representada por sua genitora LÍDIA MARIA DE FIGUEIREDO, e determinou à Agravante o restabelecimento do plano de saúde da Agravada no prazo de 72h (setenta e duas horas), sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada ao valor do tratamento.
Nas razões recursais, a cooperativa Recorrente assevera que os requisitos para deferimento da tutela no primeiro grau não estão completamente demonstrados.
Segue aduzindo que, embora exista sentença transitada em julgado proferida nos autos n.o 1027360-20.2019 da 5.a Vara Cível de Cuiabá, não há determinação para abstenção da cobrança dos valores referentes à coparticipação.
Assevera que o contrato celebrado entre as partes prevê em sua Cláusula XVIII, a estipulação do percentual a ser cobrado pela Agravante a título de coparticipação.
Por fim, alega que a cobrança é legal, motivo pelo qual a manutenção do decisum acarreta prejuízos financeiros indevidos a cooperativa.
Com esses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo e no mérito, o provimento do recurso para revogar a decisão objurgada.
É o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se enquadra no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
É cediço que o artigo 1.019, inciso I, do CPC, preconiza a possibilidade de o Relator conceder efeito suspensivo ao recurso, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Ademais, o parágrafo único do artigo 995 do mesmo códex também estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Pois bem. Da análise do conteúdo do instrumental, em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida nesta fase processual, não vislumbro os pressupostos autorizadores para deferimento do efeito suspensivo vindicado.
Com efeito, embora a parte Recorrente afirme a existência de probabilidade do direito invocado ao argumento de que “ausência de proibição da cobrança do percentual de coparticipação pelo plano de saúde”, verifico que o Juiz a quo foi claro ao consignar que a Cooperativa Agravante deverá emitir normalmente as faturas, sem a inclusão do valor cobrado relacionado às terapias de enfrentamento ao autismo, albergadas pela sentença transitada em julgado:
“Em face do exposto, defiro o pedido de tutela de urgência e determino seja intimada a ré para que restabeleça o plano de saúde no prazo de 72h (setenta e duas horas), bem como expeça novos boletos/faturas com a retirada de todas as cobranças relacionadas às terapias de enfrentamento ao autismo que estejam albergadas pela sentença transitada em julgado, com vencimento para cinco dias úteis após sua expedição, sem incidência de correção monetária, juros ou multa sobre o valor efetivamente devido, e sem a cobrança de coparticipações, sob pena de multa diária que ora fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao valor do tratamento” (ID 793821213 – Ação Principal).
Nesse cenário, ao menos nesta fase de análise perfunctória, não entrevejo verossimilhança nas alegações, tampouco demonstração de situação que implique perigo de dano decorrente do status atual até o julgamento do mérito recursal.
Ademais, a Recorrente fez prova do recebimento da fatura, (ID 75580928 - Pág. 1 Ação Principal-referente à mensalidade do plano de saúde acrescido de valores relacionados à terapia acobertada pela sentença transitada em julgado), bem como do cancelamento do plano de saúde pela Cooperativa Agravante. Assim, alterar ou sobrestar os efeitos da decisão recorrida, ao menos neste momento, certamente ocasionará danos à Agravada, parte mais frágil da relação contratual.
No que tange às astreintes, também não vislumbro perigo da demora, pois a multa será aplicada somente se a Agravante descumprir a determinação judicial no prazo estipulado, o que ela própria tem possibilidade de evitar. Assim, não sobressaem motivos para inferir que a espera pelo julgamento de mérito deste recurso colocará em risco a eficácia do provimento final.
Portanto, ausentes os requisitos legais, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC.
Considerando que no recurso há interesse de incapaz (A.C.F.P.), encaminhem-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do artigo 179, inciso II, do Código de Processo Civil.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de março de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora